Tribunal: TJBA
Processo: 8023945-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023945-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: YURE DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON MARTINS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA.

MODUS OPERANDI,
INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE.

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, alegando ausência de fundamentação no decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base em predicados subjetivos favoráveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; e (ii) saber se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, ante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

A decisão do juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos indicativos da gravidade do delito, do modus operandi e da periculosidade do agente, justificando a prisão como medida para garantir a ordem pública.

O decreto prisional também fundamenta a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, com base em risco de reiteração delitiva.

A primariedade e os bons antecedentes do paciente não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°

8023945-88.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente

Yure de Jesus Santana
, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1
a
.
Vara Criminal
da Comarca de
Alagoinhas/BA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado
.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR